Tribunal: TJBA
Processo: 0000729-25.2018.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000729-25.2018.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: NATHALIA TURRI KAUFFMANN

Advogado(s)
:
NATHALIA TURRI KAUFFMANN

F

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
. SENTENÇA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE R$
20
.000
,00
(
VINTE
MIL REAIS),
EM FAVOR D
O
DEFENSOR DATIV
O
NOMEAD
O
PELO MAGISTRADO
A QUO
.

I.
TESE
S
DE NULIDADE DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA.
EXISTÊNCIA DE GRUPO ESPECIALIZADO ITINERANTE DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.
OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA, EM RAZÃO DE FALTA DE INTEGRAÇÃO À LIDE.
IMPROCEDÊNCIA
. COMUNICAÇÕES PRÉVIAS ACERCA DA EXISTÊNCIA DA DEFENSORIA ITINERANTE, PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N.º 11/2019, NÃO VERIFICADAS. LÍDIMA ATUAÇÃO DO JUIZ NA NOMEAÇÃO DA DEFENSORA DATIVA.

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUE NÃO CONTEMPLA A PARTICIPAÇÃO DO ENTE PÚBLICO NA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 5.º DA LEI N.º 1.050/1960 E DO ART. 22 DO EAOAB. DIREITO DO ACUSADO À DEFESA TÉCNICA E DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA AOS NECESSITADOS QUE DEVEM PREVALECER, NUMA PONDERAÇÃO DE INTERESSES, SOBRE O ESCOPO DO APELADO EM SE CONTRAPOR, DESDE A ORIGEM, À SUA RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DE DEFENSOR DATIVO. VÍCIO PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO.
PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S
.

II. PLEITO DE SUPRESSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM BENEFÍCIO DE ADVOGAD
A
DATIV
A

OU DE REDUÇÃO DE SEU VALOR
.
IMPOSSIBILIDADE
.
VERBA FIXADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 5.º DA LEI N.º 1.050/1960 E O ART. 22 DO EAOAB, COROLÁRIOS DO MANDAMENTO CONSTITUCIONAL DE PRESTAÇÃO, PELO ESTADO, DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AOS HIPOSSUFICIENTES. NOMEAÇÃO DIRETA DE DEFENSORA DATIVA PELO MAGISTRADO QUE POSSUI EXPRESSO RESPALDO LEGAL, ANTE A INEXISTÊNCIA, À ÉPOCA, DE UNIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA OU DA OAB NA COMARCA DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 5.º,
CAPUT
E §§, DA LEI N.º 1.060/1950. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL QUE NÃO SE SUSTENTA. ESTIPULAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ADVOGADO(A) DATIVO(A) QUE INCUMBE AO PRÓPRIO JUIZ DA CAUSA, INCLUSIVE PORQUE MUNIDO DE MELHORES CONDIÇÕES PARA O ARBITRAMENTO DESSE IMPORTE. EXEGESE DO ART. 22, § 1.º, DO EAOAB. VERBA HONORÁRIA QUE, ADEMAIS, FOI FIXADA EM VALOR QUE CORRESPONDE AO LABOR DISPENDIDO PELA CAUSÍDICA, AO ATUAR NA SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE CASA NOVA QUE ABSOLVEU O RÉU DA IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DOS DELITOS INSCRITOS NOS ARTS. 121, § 2.º INCISOS II EIV, C/C ART 163, PARÁGRAFO ÚNICO E ART. 180, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DO ART. 244-B DA LEI N.º 8069/90. EXCESSO AUSENTE. IMPORTE CONSENTÂNEO ÀS DIRETRIZES ASSENTADAS PELO STJ, NO JULGAMENTO RESP N.º 1.656.322/SC, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. REDUÇÃO INVIÁVEL.

PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 0000729-25.2018.8.05.0052
, provenientes da Vara Criminal da Comarca de casa Nova/BA, em que figura como Apelante, o ESTADO DA BAHIA, e como Apelado a defensora dativa NATHALIA TURRI KAUFFMANN (OAB/PE 57.811).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITA
R
A PRELIMINAR E, NO MÉRITO,

CONHECE
R

E
NEGA
R
PROVIMENTO
ao Apelo manejado pelo Estado da Bahia,
nos termos do voto da Relatora.

Ivone Bessa Ramos

Desembargadora

Relatora